Tribunal: STF
Processo: RHC 224564
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 773.828/RJ, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi pronunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), e homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal). 



    Irresignada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que lhe negou provimento, conforme ementa:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Decisão de pronúncia. Mero juízo de admissibilidade da acusação. No julgamento de crimes dolosos contra a vida, há dois juízos distintos sobre as provas. O primeiro, de natureza antecedente, analisa a existência das provas. O segundo, o consequente, se refere ao grau de convencimento pessoal, a fim de aferir se é adequado ou não para condenar o réu. Aos Juízes togados cabe somente o juízo antecedente, em decorrência do mandamento constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CRFB). O juízo consequente compete ao Tribunal do Júri, devendo-se observar a soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, "c", CRFB). Por isso, na decisão de pronúncia, cabe ao Juízo apenas apontar a existência de provas sobre cada um dos elementos essenciais do delito, sem empreender profunda valoração. No presente caso, estando a prova convincente quanto à materialidade do fato e existindo indícios suficientes de autoria, mostra-se a instrução em Plenário necessária para que os jurados possam avaliar os fatos de maneira a formar o juízo de certeza necessário à absolvição, condenação ou mesmo desclassificação da conduta. Mantida a decisão de pronúncia. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. INADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE FIRMA A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES, INCLUSIVE COLHIDOS EM SEDE JUDICIAL. REEXAME. INADMISSIBILIDADE. PROVIDÊNCIA QUE NÃO SE AMOLDA AO RITO DO HABEAS CORPUS (COGNIÇÃO SUMÁRIA). 



    Agravo regimental improvido.



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: (a) há bastante tempo a doutrina e a jurisprudência dominante dos Tribunais, especialmente neste último caso os Superiores, consolidaram o entendimento de que a ausência de indícios suficientes de autoria, como restou bastante evidente pelos depoimentos das testemunhas de acusação no caso sub exame, deve importar na impronúncia do acusado e não na submissão da matéria ao Tribunal do Júri; e (b) a análise judicial deve observar, sob pena de violação do devido processo legal, toda a prova produzida ao longo desta fase antecedente, fato que não foi observado pela decisão ora impugnada, que desconsiderou os depoimentos que atestaram, de modo peremptório, que no dia e horário dos fatos o paciente se encontrava em local diverso daquele em que o crime estava sendo praticado. 



    Requer, assim, o provimento deste recurso, com a finalidade de promover a despronúncia do paciente e o respectivo trancamento da ação penal. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito da matéria trazida neste recurso, registrou o Superior Tribunal de Justiça: 



    Colhe-se do acórdão impugnado que a Corte de origem, ao manter a sentença de pronúncia proferida contra o paciente, formou convicção de que as provas coligidas, inclusive em sede judicial, firmam a existência de indícios de autoria (fls. 43/48 - grifo nosso): 



    [...] 



    No dia 11/08/2009, cinco dias depois do fato, em sede policial, a vítima sobrevivente Fernando declarou que sofria ameaças do acusado por conta de um desentendimento ocorrido na Boate Savana, onde ele trabalhava como segurança e o acusado era cliente. Declarou que viu o rosto do homem que atirou sendo ele o policial militar Francisco Kreicher, aquele homem que meses antes o declarante havia abordado na boate e que fez várias ameaças. Ainda, deixou consignado que teme pela sua segurança, pois acredita que o policial militar autor dos disparos possa tentar fazer mais alguma coisa contra o declarante para poder terminar o que começou (fl.20). 



    Ainda na fase de inquérito, já no ano de 2017, a vítima Fernando se recusou a proceder ao reconhecimento fotográfico junto a policiais militares que estavam a serviço do GAP, tendo dito na ocasião que só promoveria o reconhecimento do autor dos fatos na presença do Representante do Parquet e/ou em Juízo, tendo em vista que teme por sua vida e pelas vidas de seus entes familiares (fl.194). 



    Quase dez anos após o crime, em 14/06/2019, a vítima Fernando prestou mais um depoimento em sede policial e declarou que teve a certeza de que o atirador se tratava do policial militar FRANCISCO KREISCHER. Ainda, que ao longo desses dez anos que se passaram, nunca mais viu o policial militar FRANCISCO e também nunca mais foi procurado pelo mesmo; QUE o declarante não sabe dizer se hoje visse o policial militar FRANCISCO na rua seria capaz de reconhecê-lo em virtude dos tantos anos que se passaram (fl.223). 



    Importante notar que a prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal. A redação do art. 226, do CPP, deixa claro que aquele procedimento tem lugar "quando houver necessidade", ou seja, quando há dúvidas sobre a identificação do suposto autor. Por isso, é dispensável o procedimento do art. 226, do CPP, quando a vítima ou a testemunha tiverem condições de individualizar o autor do fato, ou seja, quando não houver dúvidas a respeito de quem é o autor do delito. Segue julgado de referência: 



    [...] 



    O presente caso dispensa o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal, porque a vítima sobrevivente desde o momento do crime identificou e individualizou a pessoa do acusado. 



    Em Juízo, a vítima Fernando confirmou que os disparos foram efetuados pelo acusado, conforme trecho colacionado na decisão recorrida: 



    [...] 



    Desde 2009, a vítima Fernando afirmou para diversas pessoas que o acusado foi o autor dos disparos. Seguem trechos de depoimentos incriminatórios colacionados na decisão recorrida: 



    [...] 



    Nesse quadro, constata-se que a existência dos crimes e os indícios de autoria na pessoa do acusado foram devidamente apontados pela prova oral colhida na primeira fase do procedimento, bem como por prova pericial. 



    Embora o acusado sustente que estava numa sala de aula no momento do crime, a vítima sobrevivente afirma desde 2009 que o acusado é o autor dos disparos. A análise das teses da acusação e da defesa, compete ao Conselho de Sentença. 



    [...] 



    Tal o contexto, o acolhimento da tese defensiva (impronúncia por ausência de indícios de autoria) demandaria inevitavelmente o reexame da prova coligida, providência essa inviável em sede de cognição sumária: 



    […]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 



    Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. Conforme anotado por JOSÉ FREDERICO MARQUES, “não impõe o julgador, com a sentença de pronúncia, pena alguma ao réu, ou qualquer outra sanctio iuris de Direito Penal, mas unicamente declara admissível a acusação, para que, assim, se submeta o réu a julgamento no plenário do júri” (A instituição do júri. Campinas, Bookseller, 1997, p. 373). 



    Sob essa perspectiva, os indícios declinados pelas instâncias ordinárias, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do recorrente ao Conselho de Sentença. 



    Além de não ser necessária prova plena de autoria, bastando a probabilidade de que o denunciado tenha sido o autor do crime, o fim da primeira etapa do procedimento do Júri não significa que a instrução probatória esteja encerrada. É o que estabelece, por exemplo, a regra do art. 422 do Código de Processo Penal, segundo a qual o Presidente do Tribunal do Júri ordenará a intimação do Ministério Público e da defesa para apontarem as testemunhas que irão depor em plenário, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências. Ou seja: ao contrário do que faz parecer a defesa, não está fechado o campo probatório que embasará eventual absolvição ou condenação do recorrente. 



    Diante desse quadro, do qual não é possível extrair flagrante constrangimento ilegal, é inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos contra a vida. 



    Com razão, portanto, o STJ, que assentou, de um lado, a competência do Júri e, de outro, em conformidade com as balizas da instância ordinária, a suficiência de indícios que embasou a pronúncia. Foi esse o entendimento adotado pela Primeira Turma em caso análogo: 



    I. Habeas corpus: cabimento para verificar a suficiência e a idoneidade da fundamentação de decisão judicial. 



    II. Pronúncia: motivação suficiente: C.Pr.Penal, art. 408. 



    1. Conforme a jurisprudência do STF ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em testemunhos prestados no inquérito policial, sob o pretexto de não se haver provado, em juízo, que tivessem sido obtidos mediante coação (RE 287658, 1ª T, 16.9.03, Pertence , DJ 10.3.03). 



    2. O caso, porém, é de pronúncia, para a qual contenta-se o art. 408 C.Pr.Penal com a existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor . 



    3. Aí – segundo o entendimento sedimentado - indícios de autoria não têm o sentido de prova indiciária – que pode bastar à condenação – mas, sim, de elementos bastantes a fundar suspeita contra o denunciado. 



    4. Para esse fim de suportar a pronúncia – decisão de efeitos meramente processuais -, o testemunho no inquérito desmentido em juízo pode ser suficiente, sobretudo se a retratação é expressamente vinculada à acusação de tortura sofrida pelo declarante e não se ofereceu sequer traço de plausibilidade da alegação: aí, a reinquirição da testemunha no plenário do Júri e outras provas que ali se produzam podem ser relevantes. 



    (HC 83.542, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 26/3/2004).



    Na mesma linha de consideração: RE 540.999 (Rel. Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 20/6/2008) e HC 173696 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019). 



    Além disso, conforme assentado pela STJ, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual (HC 144.343-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/9/2017; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente